Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704536-55.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ROBERTO FREITAS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Marcio Roberto Freitas da Silva contra a sentença proferida pela Juíza de Direito Titular da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0704536-55.2021.8.07.0018 (liquidação individual c/c cumprimento de sentença coletiva) instaurado contra o Distrito Federal, homologou a manifestação apresentada pela Contadoria Judicial, declarou inexistir valor a ser incorporado pelo exequente, ora apelante, e determinou baixa e arquivamento dos autos (ID 44253795). Nas razões recursais (ID 44253798), o recorrente relata que o título executivo judicial objeto da liquidação/cumprimento de sentença em trâmite na instância originária foi formado em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta (na condição de substituto processual). O acórdão prolatado pela 5a Turma Cível deste TJDFT, no julgamento de apelação, reconheceu o direito dos servidores públicos substituídos a receber, sobre seus vencimentos, a reposição das perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPCs de março, abril, maio e junho de 1990. Afirma que existem decisões transitadas em julgado/preclusas na ação coletiva que rejeitaram as teses de defesa do Distrito Federal relativas à limitação temporal da condenação e à compensação entre os expurgos inflacionários e os reajustes legais concedidos aos servidores distritais. Sustenta que a sentença recorrida desconsidera a autoridade da coisa julgada formada em decisões proferidas na ação coletiva, no AGI n. 2016.00.2.035336-7 e no REsp n. 849.557/DF. Assevera que a compensação somente seria admissível se os reajustes tivessem ocorrido após a formação do título executivo. Alega que a tese sobre compensação dos índices relativos aos expurgos inflacionários não foi suscitada e enfrentada no momento oportuno, motivo pelo qual a pretensão do executado, ora recorrido, não poderia ter sido acolhida na fase de liquidação/cumprimento da sentença, em razão da preclusão. Expõe que “os aumentos do funcionalismo público, quando concedidos, não sobrepõem os índices de inflação acumuladas no período, ou seja, não geraram ganho real”. Cita decisão proferida nos autos da ação coletiva que determinou a intimação do Distrito Federal para comprovar que os reajustes concedidos por lei aos servidores distritais vinculados ao Sindireta representaram aumento real da remuneração e que, assim, estariam sujeitos à compensação. Nesse ponto, destaca que o executado/apelado não cumpriu o comando judicial, razão pela qual o pedido foi indeferido, em 16/3/2016, no Juízo da execução coletiva. Argumenta que a compensação pretendida pelo Distrito Federal causaria redução dos vencimentos da parte exequente, “o que afronta o art. 37, XV, da CRFB/88”. Defende, com base nos arts. 368 e 369 do CC, que é inviável a compensação, pois não há crédito do Distrito Federal contra os servidores. Nesse ponto, assinala que “para a apuração das equivalências de crédito e de débito, mais do que a análise superficial e abstrata dos índices percentuais dos reajustes concedidos à parte recorrida, em obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa, exige-se a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios de ganho real”. Ressalta que “todos os reajustes, sejam gerais ou específicos, representam créditos ou direito dos servidores públicos e, por isso, não são compensáveis entre si, conforme erroneamente defende o devedor”. Além disso, aponta que não é viável a compensação, por se tratar de parcelas de natureza jurídica distinta. Acrescenta, por fim, que a compensação entre os valores estabelecidos no título executivo judicial e os reajustes remuneratórios encontra óbice no princípio da legalidade, pois não há previsão em lei específica para sustentar tal medida. Considera cabível aplicar correção monetária sobre o valor apurado na liquidação/cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e de observância obrigatória. Aduz que a decisão recorrida afronta “a) decisão preclusa e inalterável na ação coletiva para o Distrito Federal; b) o direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CRFB/88); c) a jurisprudência pacífica do TJDFT e STJ; d) o art. 1o da Lei 6.899/1981; e) arts. 927 e 944 do CC; f) art. 122 do Código Civil, por criar um critério de correção monetária que sujeita a parte credora ao puro arbítrio do devedor; g) e o princípio da legalidade inserto no art. 37, caput, da CRFB/88, pois não existe no ordenamento jurídico nenhuma lei que preveja que os reajustes devidos a servidores públicos por força de decisão judicial somente devam ser corrigidos pelos aumentos posteriormente concedidos”. Salienta que, “somados todos os reajustes, nem de longe superam eles os índices de variação mensal do IPCA do período, prova que os reajustes não geraram ganho real e efetivo aos servidores, ou seja, apenas diminuem o prejuízo”. Aponta que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período. Requer que o recurso seja conhecido e provido para cassar ou reformar a sentença, de modo que seja afastada a compensação e que seja aplicada, nos cálculos da Contadoria Judicial, a correção monetária. Preparo recursal recolhido (ID 44253800). Nas contrarrazões (ID 44253805), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção relacionada aos agravos de instrumento n. 0742325-45.2021.8.07.0000 e n. 0700378-74.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A apelação em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Em exame dos autos, verifica-se que as questões referentes ao limite temporal da condenação e à compensação entre os índices relativos aos expurgos inflacionários e os reajustes concedidos aos servidores distritais já foram objeto de apreciação em primeira e segunda instâncias. Em decisão interlocutória proferida na origem em 27/9/2021, foram analisadas as teses defensivas apresentadas pelo Distrito Federal, ora recorrido. Na ocasião, a impugnação do executado/apelado foi parcialmente acolhida, com os seguintes fundamentos (ID 44253746): [...] Cuida-se de impugnação à liquidação de sentença apresentada pelo DF, em face do requerimento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990. Alega haver: a) prescrição da pretensão executiva; b) ilegitimidade ativa por não ter o exequente integrado o rol de filiados da ação coletiva; c) inadequação da via eleita, dada a necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva; d) compensação; e) limitação temporal da condenação; f) excesso de execução decorrente da utilização de base de cálculo equivocada; g) inexistência de VPNI a incorporar; e h) efeito suspensivo à impugnação. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte, refutando os termos suscitados pelo Distrito Federal. Vieram os autos conclusos para decisão. Em suma, é o relatório. DECIDO. Da prescrição De início, depreende-se do contido na impugnação que o Distrito Federal sustenta ter se operado na hipótese em comento a prescrição da pretensão executória, haja vista que, segundo argumenta, o prazo previsto para o exercício daquele direito teria findado em maio/2016. Anoto que o Sindicato representativo da categoria, apresentou ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada extinta pela Corte de Cidadania, com o trânsito em julgado do decisum se dado em 03.12.2019, haja vista que não teriam restado aferidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e regular do processo, consubstanciados na necessária liquidação voltada a apontar a individualização do crédito dos beneficiários. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de ter sido extinta sem resolução do mérito a ação anterior, uma vez que tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: [...] Acrescente-se, ainda, que o executado interpôs agravo de instrumento nos autos originários aventando a ocorrência da prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. Da ilegitimidade da parte exequente No particular, verifica-se que o Distrito Federal se equivoca quando afirma inexistir prova de que o exequente possui a qualidade de substituído processual e, portanto, não poderia ser enquadrado no dispositivo da sentença prolatada em favor do sindicato. Isso porque, conforme se infere do contido no ID 97300582, o exequente já se encontrava filiado ao Sindicato substituto quando da propositura da ação ordinária. Ainda que não estivesse o credor arrolado expressamente dentre os representados na origem da propositura da ação, o fato de se encontrar representado pelo Sindicato já lhe assegura ser abrangido pelo julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes excertos de jurisprudência: O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. (AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços. A Lei 9.494/1997, ao fixar requisitos ao ajuizamento de demandas coletivas, não poderia se sobrepor à norma estabelecida nos arts. 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012) Assim, REJEITO a tese de ilegitimidade. Da exigência de prévia liquidação A impugnação apresentada pelo Distrito Federal deixa entrever sua insurgência contra o pleito deduzido nestes autos sob o argumento de que mister se faz apurar o quantum debeatur para, só então, deflagrar-se cumprimento do julgado. O contexto processual delineado no caso vertente torna desarrazoada a referenciada alegação. Isso porque, a pretensão deduzida na peça vestibular se assenta inicialmente na liquidação do julgado, para, em ato subsequente, processar-se o devido cumprimento da obrigação de fazer. Consigne-se que a decisão proferida no ID 97365333, laborou, inclusive, no sentido de receber o requerimento como liquidação de sentença, intimando o Distrito Federal para sobre ele se manifestar e, não pagar o crédito. Destarte, REJEITO a alegação de inadequação da via eleita. Da compensação Na forma sobredita, o Distrito Federal sustenta ser indevido qualquer valor na forma pleiteada pela parte exequente, haja vista que as normas distritais aplicáveis à espécie expressamente estabelecem a compensação, mormente se considerado que, em relação à carreira da parte credora, promoveu o executado reajustes específicos e reestruturações, além de ter instituído gratificações. Acerca da hipótese posta à discussão, impera destacar que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.235.513/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos, exarou entendimento segundo o qual se revela possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com índices concedidos em leis posteriores: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL. DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR. ÍNDICE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE ESPECÍFICO DA CATEGORIA. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. ALEGAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO PREVÊ QUALQUER LIMITAÇÃO AO ÍNDICE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ARTS. 474 E 741, VI, DO CPC. (...) 3. Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis. Entretanto, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. Precedentes das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal. 4. Não ofende a coisa julgada, todavia, a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso. 5. Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: "Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre (...) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença". (...) (REsp 1235513/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 20/08/2012) Ressalvam-se os grifos Sob esta vertente inexiste óbice à compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, bem como o concedido por leis posteriores, na medida em que a incorporação dos referenciados índices, sem dedução da recomposição, acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, por se perfectibilizar em reajuste sobre reajuste. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se entendimento promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual: [...] Há que se acrescer que se revela perfeitamente possível a compensação superveniente ao período supramencionado, haja vista que concedidos reajustes de vencimentos que suprimiram as perdas sofridas pela não incidência dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, podendo ser deduzidos na fase de cumprimento de sentença, dada a natureza de reposição salarial, passível de absorção de um pelo outro, sob pena de caracterizar locupletamento sem causa. Destarte, merece acolhimento a alegação do Distrito Federal, segundo a qual os valores pleiteados devem ser compensados com reajustes concedidos. Limitação temporal da condenação Pleiteia o executado que seja reconhecida a limitação do direito a julho de 1990. Entretanto, a limitação em comento não faz parte do título executivo e, inclusive, já foi rejeitada, não sendo mais passível de discussão, nos termos delineados pelo Tribunal em ID 97300587 - Pág. 172 e 174: (...) Sustenta que, com relação ao pedido “G”, referido no acórdão, às fls. 6.889-verso, é preciso observar que a decisão de fls. 6.847, retro, que limitou o reajuste até 23.07.1990, foi reformada pelo STJ, conforme fls. 6.856/6.881, retro, ou seja, a limitação não foi deferida; que uma tese, que está superada nos autos, é limitar as diferenças até o dia 23.07.1990, quando a lei 38/89 foi revogada pela lei 117/90; outra distinta é aplicar os reajustes ao longo do tempo sobre toda a remuneração dos servidores, inclusive sobre a remuneração atual, o que é, ao que parece, ser a pretensão da parte adversa em evidente enriquecimento indevido – esta matéria não foi apreciada e não já coisa julgada formada nos autos. (...) O que busca o presente recurso, portanto, é, rediscutir as questões debatidas nos pedidos de letras “C”, “D”, “E”, “F” e “G”, questões que foram apreciadas, esclarecidas e repelidas pelo Colegiado à unanimidade. Diante deste cenário, não há que se falar em limitação temporal em relação ao direito postulado pelo exequente. Excesso de execução decorrente da incidência de base de cálculo equivocada Assevera o Distrito Federal que no cálculo das parcelas devidas o parâmetro norteador é o valor dos vencimentos do exequente à época em que perfectibilizada a lesão, ou seja, entre março e junho de 1990. Com razão o executado neste ponto. O referencial a ser adotado para efeito do cálculo do valor dos percentuais relativos ao Plano Collor é o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o reajuste. Portanto, os índices devem incidir sobre a remuneração vigente à época da lesão, pois o contrário, acolher reajuste sobre reajustes, inclusive aquele que já foi incorporado ao salário, seria proporcionar o enriquecimento sem causa do exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Neste sentindo, confira-se o julgado do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE ESPECÍFICO DE DETERMINADAS CARREIRAS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ÉPOCA DA LESÃO. 1. A Administração Pública, ao conceder reajuste específico a determinadas carreiras, já cumpre integralmente, ou em parte, a obrigação referente a reajuste salarial, mostrando-se viável a necessidade de compensação, rechaçando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa. 2. A base de cálculo, referente a reajuste salarial decorrente da Lei 38/89, deve recair sobre o vencimento percebido à época da lesão, e não sobre a atual remuneração do servidor. Afinal, a perda aquisitiva da moeda ocorreu naquela ocasião sem a incidência do adequado índice inflacionário. 3. Negou-se provimento ao agravo instrumento.” (Acórdão n.1093153, 07028802520188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, ACOLHO a insurgência do Distrito Federal em relação à base de cálculo dos valores devidos, a qual deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Da inexistência de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a incorporar Sustenta o executado que inexiste direito ao exequente em incorporar em seus vencimentos o reajuste sob a natureza de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. De fato, o reajuste em questão não tem natureza de vantagem pessoal, mas, isto sim, de recomposição salarial. Deste modo, incabível se revela a incorporação do referenciado reajuste nos vencimentos do exequente sob a natureza de VPNI, na forma por ele postulada. Da concessão de efeito suspensivo à impugnação Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa dos cálculos a serem apresentados, mormente se considerado que a presente fase processual se circunscreve à liquidação dos valores a serem considerados na obrigação de fazer imposta ao executado. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. À vista deste cenário, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, tomando por norte as ponderações acima alinhavadas, notadamente a compensação dos valores devidos com os reajustes concedidos, apresente o cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos do exequente, destacando-se que a base de cálculo corresponde às remunerações recebidas pelo exequente nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Sobrevindo o cálculo, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. [...] Contra o referido pronunciamento judicial, as partes interpuseram os agravos de instrumento n. 0742325-45.2021.8.07.0000 e n. 0700378-74.2022.8.07.0000. O primeiro agravo, interposto pelo Distrito Federal, foi desprovido. O trânsito em julgado ocorreu em 4/7/2022. Já o segundo recurso, interposto pelo Sindicato, foi desprovido por esta 2a Turma Cível e remetido aos Tribunais Superiores para análise de Agravos em Recursos Especial e Extraordinário, ainda pendentes de julgamento. Vale transcrever as ementas dos acórdãos prolatados nos autos dos agravos de instrumento n. 0742325-45.2021.8.07.0000 e n. 0700378-74.2022.8.07.0000, respectivamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO AFASTADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso trata sobre liquidação e cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos. 2. Com base nos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não se constata desídia ou inércia do exequente, pois, quando instaurou a fase de liquidação e cumprimento de sentença por meio de demanda individual e autônoma (12/7/2021), ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva. 3. A pretensão também não estaria prescrita mesmo que se considerasse que o prazo prescricional voltou a fluir, pela metade (dois anos e meio), a partir do trânsito em julgado do acórdão prolatado no REsp n. 1.754.067/DF (3/12/2019), no qual determinou-se a realização de liquidação para apuração do quantum debeatur e individualização dos créditos dos servidores substituídos pelo Sindicato. 4. Constatado que a decisão do STJ no REsp n. 1.754.067/DF não excluiu a possibilidade de liquidação individual e autônoma da sentença coletiva, não há que se falar em inadequação da via eleita ou legitimidade exclusiva do Sindicato para realizar a individualização dos créditos. 5. A questão atinente ao limite temporal da condenação já foi afastada expressamente na fase de conhecimento e alcançada pelos efeitos da coisa julgada. 6. Por essas razões, não deve ser reformada a decisão que rejeitou as teses apresentadas na impugnação do Distrito Federal a respeito de prescrição da pretensão executória, inadequação da via eleita e limitação temporal da condenação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419133, 07423254520218070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso trata sobre liquidação e cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos. 2. É necessário considerar a distinção (distinguishing) entre o precedente vinculante firmado pela Primeira Seção do STJ no REsp Repetitivo n. 1.235.513/AL e o caso concreto em análise, que tratam sobre pressupostos fáticos e jurídicos diversos. O recurso especial tratou sobre revisão geral da remuneração de servidores públicos federais (Leis n. 8.622/93 e 8.627/93) e a situação dos autos cuida de reposição da inflação monetária ocorrida em 1990 aos vencimentos de servidores distritais. 3. A fim de evitar enriquecimento ilícito em detrimento do erário, é cabível o abatimento dos reajustes legais concedidos aos servidores do Distrito Federal, ainda que essa matéria não tenha sido aventada na fase cognitiva, mesmo na hipótese em que a legislação local invocada para dar respaldo à compensação tenha sido editada anteriormente à propositura da demanda ou à formação do título executivo. No caso, não há ofensa à coisa julgada, pois o título judicial não afastou a possibilidade de compensação. 4. O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor pressupõe a dedução dos reajustes legais concedidos com a mesma finalidade de reposição inflacionária aos servidores públicos civis da categoria profissional do exequente. Portanto, a decisão que acolheu parcialmente a impugnação do executado e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial não deve ser reformada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419176, 07003787420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se que, nos recursos mencionados acima, o órgão colegiado considerou que a questão atinente ao limite temporal da condenação já foi afastada expressamente na fase de conhecimento e alcançada pelos efeitos da coisa julgada. Além disso, reputou-se cabível a compensação entre as diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor e os reajustes legais concedidos com a mesma finalidade de reposição inflacionária aos servidores públicos civis da categoria profissional do exequente, ora recorrente. Por essas razões, concluiu-se que a decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação do executado e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial não deveria ser reformada. Portanto, os temas abordados na apelação em epígrafe já foram objeto de análise na primeira e na segunda instâncias e, assim, foram alcançados pela preclusão, conforme arts. 505 e 507 do CPC[1]. A propósito, há julgados deste Tribunal de Justiça que reconheceram a inadmissibilidade de apelação em casos semelhantes: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS DEVIDAS A PARTIR DO PAGAMENTO DO RESGATE DE RESERVA. SALDO. EXAME PERICIAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Na hipótese vertente, a reapreciação da questão em debate - retificação das contas periciais - encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1354043, 00721872220098070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INDEFERIDO, AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência de impugnação da decisão interlocutória que indefere o pedido de admissão de intervenção de terceiros impede a sua rediscussão em sede de apelação em razão da preclusão. 2. Julgados os embargos de terceiros por meio dos quais foi alegada a impenhorabilidade do imóvel litigioso, em razão da proteção do bem de família, resta inviável nova análise da temática, em sede de apelação interposta da sentença que põe fim a feito executivo. 3. Preliminar de ilegitimidade recursal acolhida. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1346893, 00442550620028070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, é inviável reanalisar assuntos já discutidos e apreciados pelos órgãos julgadores. Cabe destacar que a questão sobre o cálculo da compensação, inclusive sobre aplicação de correção monetária, não foi suscitada pelo ora recorrente no momento oportuno, ou seja, quando da interposição do agravo de instrumento contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal e determinou envio dos autos à Contadoria Judicial. Naquele ato decisório, a Juíza estabeleceu a forma pela qual deveria ser realizado o cálculo do valor que seria eventualmente incorporado na remuneração do exequente/recorrente (obrigação de fazer). Contra o referido pronunciamento judicial, a parte opôs embargos de declaração e interpôs o agravo de instrumento n. 0700378-74.2022.8.07.0000, mas, em tais recursos, não questionou expressamente a maneira em que seria realizada a apuração da compensação, inclusive no que diz respeito ao cabimento de atualização monetária. A inércia da parte, portanto, sujeitou a matéria à preclusão, ainda que se trate de tema de ordem pública. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. 2. No presente caso, da análise das razões recursais da agravante, observa-se que restaram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam sua intenção em alcançar a reforma da decisão prolatada pelo Juízo de origem. Desse modo, havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, não há falar em inadmissibilidade do agravo de instrumento com base neste princípio. Portanto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. A decisão que determinou a exclusão da agravada do polo passivo do cumprimento de sentença foi proferida no dia 20.12.2019, tendo a mesma transitado em julgado. Todavia, em 03.03.2022, a agravante peticionou nos autos de origem postulando novamente a inclusão da agravada no polo passivo dos autos de cumprimento de sentença. 4. Resta claro que a irresignação da agravante não merece guarida, haja vista não ter interposto, no prazo legal, o recurso cabível contra a decisão proferida no dia 20.12.2019, tendo a mesma transitado em julgado. 5. Assim, tendo em vista que a exequente, ora agravante, não interpôs, oportunamente, recurso contra a primeira decisão, impõe-se o reconhecimento da incidência da preclusão. 6. Com efeito, tendo a matéria sido examinada e decidida pelo Juízo de origem, sem que a parte dela tenha recorrido, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o princípio da segurança jurídica (art. 507 do Código de Processo Civil). 7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1659332, 07265756620228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em razão da preclusão constatada, o recurso não deve ser conhecido. 3. Com esses fundamentos, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação. Incabível aplicar o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na decisão objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 13 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.